Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723391-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DENNISON NUNES DE CASTRO D E S P A C H O Informe a exequente se persiste o interesse recursal, tendo em vista o deferimento, pelo juiz a quo, de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que viabilize o bloqueio de valores da restituição do imposto de renda do agravado (ID 240692604 dos autos originários). Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator